Tribunal: TJMT
Processo: 1022400-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022400-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (AGRAVANTE), ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE - CPF: 593.671.801-87 (AGRAVANTE), PEDRO ALBERTO REZENDE - CPF: 569.081.211-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NÃO REALIZADA.
SUSPENSÃO
DA AÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À RECUPERANDA
.

PROSSEGUIMENTO CONTRA AVALISTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo contra decisão que suspendeu a execução apenas em relação à empresa em recuperação judicial, permitindo o prosseguimento contra os avalistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

S
e
o processamento da
recuperação
judicial do emitente do título
impede a execução contra avalistas
, bem como
se a previsão da supressão das garantias no plano de
RJ,
ainda
não aprovado e homologado, tem eficácia imediata e irrestrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão prevista na LREF alcança apenas o devedor em recuperação (
arts
. 6o e 49, §1o).

A novação depende da homologação do plano (art. 59).

O STJ, no Tema 885 e na Súmula 581, afirma que a recuperação judicial não im
pede execuções contra avalistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial não impede a execução contra avalistas.

A novação
com relação à recuperanda
depende da homologação do plano.

As cláusulas do plano de recuperação judicial que preveem a supressão de garantias reais ou fidejussórias somente produzem efeitos após sua aprovação pela Assembleia Geral de Credores, com posterior homologação judicial, e exclusivamente em relação aos credores que expressamente anuírem, sem ressalvas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020288-32.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade para suspender a execução em relação a P A REZENDE & CIA LTDA, na forma determinada pelo Juízo
Recuperacional
, devendo o feito prosseguir com relação aos avalistas ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE e PEDRO ALBERTO REZENDE.

Os agravantes alegam que a P A Rezende & Cia Ltda está em Recuperação Judicial com
stay

period
deferido, e o prosseguimento da execução contra os coobrigados viola os princípios da preservação da empresa e da
par conditio
creditorum
.

Aduzem que a sua situação difere do entendimento jurisprudencial de que não há óbice para o prosseguimento das demandas contra os avalistas, visto que, no seu caso,
há expressa previsão de impossibilidade de prosseguimento de execuções lastreadas em créditos cujo fato gerador é oriundo de celebração de contrato com a devedora principal em Recuperação Judicial. Trata-se da liberdade contratual das partes
.

Argumentam que,
com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial da P A Rezende, a demanda originária não poderá prosseguir em face dos Agravantes, a uma, porque se trata de descumprimento do quanto previsto no novo título executivo, a duas, porque, por ocasião da novação do crédito, não há que se falar em inadimplemento enquanto perdurar o seu cumprimento
.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 301815384).

Contraminuta apresentada (id n. 307215858
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela
pelo
não provimento do Recurso
(id n.
314643855
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
agravado
propôs
Execução de Título Extrajudicial em 04.09.2024
, visando a cobrança de débito oriundo d
a CCB no 6141966
,
capital de giro,
em desfavor

do emitente do título - P A Rezende e Cia LTDA, e os seus avalistas – Adriana de Jesus Cavalcanti e Pedro Alberto Rezende.

Como

empresa

já havia postulado
pelo processamento da sua
Recuperação Judicial em
15.05.2024
, ao ser citada na Execução opôs Exceção de
Pré
-Executividade, no qual pugnou pela
suspensão da ação e
posteriormente
, pela sua extinção com relação a todo o polo passivo.

O pedido foi parcialmente acolhido, para suspender a Execução com relação à empresa em recuperação judicial, prosseguindo, no entanto, com relação aos avalistas, decisão objeto deste Recurso.

A
Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Apenas c
om
homologação do plano e

a concessão da RJ
é que
ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento,
o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1o, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam os artigos 6o e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no
REsp.
1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(STJ, 2a Seção, aprovação em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023,
DJe
de 23-3-2023).

Importante destacar que na época em que a decisão agravada foi proferida (17.06.2025), ainda não havia sido realizada a Assembleia Geral de Credores, que apenas ocorreu em
19.09.2025, sem a devida homologação até o momento.

Logo, a decisão agravada, quando
proferida, estava de acordo com a legislação e jurisprudência sobre o tema, não havendo que se falar em sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025